Tribunal: TJMT
Processo: 1068501-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068501-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 367.165.371-04 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1068501-03.2023.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente:
SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AÇÃO COLETIVA E EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PERÍODOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, ao reconhecer a existência de coisa julgada em razão de ação coletiva anterior e condenar a exequente por litigância de má-fé, em demanda que objetiva o recebimento de diferenças do terço constitucional de férias relativas ao período de 2018 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada entre a execução individual e a ação coletiva anterior quando os períodos de cobrança são distintos; e (ii) estabelecer se o ajuizamento da demanda individual nessas circunstâncias configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC, o que não se verifica quando os períodos de cobrança são diversos.

A ação coletiva reconheceu o direito ao pagamento retroativo limitado aos cinco anos anteriores ao seu ajuizamento, ao passo que a execução individual abrange período superveniente (2018 a 2023), caracterizando obrigações de trato sucessivo autônomas.

A distinção temporal dos pedidos afasta a identidade necessária para configuração de coisa julgada, inexistindo sobreposição entre as demandas.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT admite a propositura de ação individual para cobrança de períodos não abrangidos por ação coletiva anterior, afastando litispendência e coisa julgada.

O exercício do direito de ação para pleitear verbas referentes a período não contemplado anteriormente não configura conduta dolosa ou temerária, afastando a litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Não há coisa julgada entre ação coletiva e execução individual quando os pedidos se referem a períodos distintos de cobrança. 2. A cobrança de parcelas supervenientes, em obrigações de trato sucessivo, configura pretensão autônoma não abrangida por decisão anterior. 3. O ajuizamento de ação individual para período não contemplado em demanda anterior não caracteriza litigância de má-fé.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 337, § 2o, 502 e 535; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1078301-55.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02/12/2025; TJMT, N.U 1079052-42.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24/03/2026; STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/05/2020.

Relatório
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, reconhecendo a existência de coisa julgada e aplicando multa por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a recorrente alega a inexistência de coisa julgada, ao argumento de que a execução da ação coletiva abrangeu período distinto, ao passo que a presente demanda individual objetiva a cobrança das diferenças relativas ao período de 2018 a 2023. Requer, assim, o afastamento da extinção do feito, a anulação da multa por litigância de má-fé e o regular prosseguimento da execução.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de coisa julgada material entre a presente execução individual e a ação coletiva n° 1028936-19.2017.8.11.0041, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público.

A ação de conhecimento que originou o presente cumprimento de sentença julgou procedente o pedido da autora, Professora de Educação Básica, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias, calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias. A referida sentença transitou em julgado em 03/04/2024, não havendo interposição de recurso por parte do ente estatal.

Iniciada a fase executiva para a cobrança do montante atualizado, o juízo a quo extinguiu o feito, ao entendimento de que o crédito perseguido nestes autos já estaria integralmente abarcado pela coisa julgada formada na ação coletiva, circunstância que, ainda, caracterizaria litigância de má-fé.

Com a devida vênia ao juízo de origem, a sentença merece reforma.

Conforme se extrai dos autos, não há identidade temporal entre os pedidos apta a justificar o reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC. A ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada em 2017, reconheceu o direito ao pagamento retroativo referente aos cinco anos anteriores ao seu ajuizamento. De outro lado, a presente demanda individual teve por objeto o recebimento das diferenças do terço constitucional de férias incidentes sobre os períodos supervenientes, compreendidos entre 2018 e 2023.

Cuida-se, portanto, de obrigações de trato sucessivo,
referentes a períodos aquisitivos distintos e autônomos em relação àqueles efetivamente abrangidos pela execução do título coletivo.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) estabelece que a existência de demanda anterior, seja coletiva ou individual, não induz litispendência ou coisa julgada em relação à ação individual quando houver delimitação de períodos distintos de cobrança.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada em relação a processo coletivo anterior, além de condenar o recorrente por litigância de má-fé. O juízo a quo entendeu que o processo tratava de ação idêntica à ajuizada sob o no 1028936-19.2017.8.11.0041, já julgada anteriormente, que reconheceu o direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a coisa julgada quando as ações, embora tratando do mesmo direito (terço constitucional sobre férias), referem-se a períodos distintos de cobrança; e (ii) se a conduta do recorrente caracteriza litigância de má-fé ao ajuizar ação individual para período não abrangido pela ação coletiva anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, sendo que uma delas já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, conforme estabelece o artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC.

4. No caso em análise, não há identidade entre as ações, pois o recorrente não integrou o polo ativo da ação coletiva anterior e, principalmente, porque os períodos de cobrança são distintos: a ação coletiva e seu respectivo cumprimento de sentença referem-se ao período de setembro/2012 a 2018, enquanto a presente ação buscou o reconhecimento do direito para o período de dezembro/2018 a 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura coisa julgada a propositura de ação individual que, embora verse sobre o mesmo direito reconhecido em ação coletiva anterior, refere-se a período distinto de cobrança. 2. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação para obtenção de verbas referentes a períodos não abrangidos por ação anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o a 4o, 502, 505 e 507; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/05/2020. (N.U 1078301-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

No mesmo sentido, consolidando a matéria de forma análoga, inclusive ao ressaltar que o exercício do direito de ação não configura má-fé:

“Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada em relação à Ação Coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, que já havia reconhecido o direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias. O juízo a quo entendeu que a pretensão da autora, no que tange ao período de 2018 a 2022, já estaria abarcada pela decisão coletiva, configurando bis in idem e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a coisa julgada quando as ações, embora tratando do mesmo direito (terço constitucional sobre férias), referem-se a períodos distintos de cobrança; e (ii) se a conduta da recorrente caracteriza litigância de má-fé ao ajuizar ação individual para período não abrangido por execução individual anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, sendo que uma delas já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, conforme estabelece o artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC.

4. No caso em análise, não há identidade entre as ações. A controvérsia central reside na distinção dos períodos de cobrança. Conforme se extrai dos autos, a execução individual anterior (Processo no 1042610-20.2024.8.11.0041) refere-se à cobrança de valores dos anos de 2016 e 2017. A presente ação (Processo no 1079052-42.2023.8.11.0001), por sua vez, busca o pagamento de verbas referentes ao período subsequente, de 2018 a 2023, além de outros pedidos não contemplados na ação anterior, como a declaração de nulidade de contratos e o pagamento de FGTS.

5. Dessa forma, a principal distinção que impede a configuração de coisa julgada é a evidente falta de identidade entre as ações quanto ao pedido e à causa de pedir, uma vez que elas se referem a períodos de cobrança totalmente distintos. Não há, portanto, sobreposição ou repetição de demandas que justifique a extinção do feito ou o reconhecimento de bis in idem.

6. Consequentemente, afasta-se também a litigância de má-fé, que pressupõe a prática dolosa de alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC. A recorrente apenas exerceu regularmente seu direito de ação, buscando o recebimento de verbas que entende devidas, referentes a períodos não abrangidos pela execução anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura coisa julgada a propositura de ação individual que, embora verse sobre direito similar ao de demanda anterior, refere-se a período distinto de cobrança. 2. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação para obtenção de verbas referentes a períodos não abrangidos por ação anterior."

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 337, §§ 1o a 4o, e 502; Lei no 9.099/95, art. 55.
(N.U 1079052-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026). (destaquei)

Sendo legítima a cobrança dos períodos supervenientes, de 2018 a 2023, fundada em título executivo judicial autônomo, resta afastado o fundamento utilizado para a condenação por litigância de má-fé.

A propositura da ação com o objetivo de buscar direito reconhecido para período fático não alcançado pela execução da ação anterior configura mero exercício regular do direito de ação, não se subsumindo às condutas dolosas ou temerárias previstas no rol taxativo do art. 80 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para: a) AFASTAR o reconhecimento da coisa julgada em relação à ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041; b) CASSAR a sentença terminativa proferida na fase de cumprimento de sentença; c) EXCLUIR a multa por litigância de má-fé imposta à exequente; e d) DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026